Tribunal: TJDFT
Processo: 0753977-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legalidade do título judicial e da forma de atualização do débito pela SELIC sobre o valor consolidado.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o título judicial exequendo é inexigível por contrariar precedente do STF (Tema 864); e (ii) saber se há excesso de execução pela aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir da EC. 113.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão que originou o título executivo reconheceu expressamente a distinção entre o caso concreto e o Tema 864 do STF, razão pela qual a inexigibilidade da obrigação está coberta pela coisa julgada.
4. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021 está de acordo com a Resolução CNJ no 303/2019, não havendo ilegalidade na sua aplicação. Ademais, a questão afeta à inconstitucionalidade será tratada pelo STF no julgamento da ADI 7435, prevalecendo, neste momento, a presunção de constitucionalidade da norma.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021 está em conformidade com a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22 e §§; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021, DJe 06.10.2021; TJDFT, AgI 0700004-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.05.2023; TJDFT, AgI 0733573-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 02.02.2023.